Tribunal: TJDFT
Processo: 0737528-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA X PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL. INVESTIGAÇÃO DA CONDUTA DE TER EM DEPOSITO MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, CONFORME PORTARIA No 344 DA ANVISA. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

1. Os medicamentos constantes da lista de substâncias sujeitas a controle especial não podem ser considerados drogas para fins de enquadramento da Lei 11.343/06, que exige que a substância seja entorpecentes ou psicotrópicas. Diante disso, afasta-se a competência do Juízo Especializado.

2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, no caso a Quarta Vara Criminal de Ceilândia.